Tribunal: TJES
Processo: 0019638-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019638-12.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EWER PEREIRA BARCELOS e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÕES
C
ÍVEIS
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDORES DE MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL 1.854/1995. CONCESSÃO DE GANHO REAL DE 39,43%. LEI DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. ARTIGO 2º DA LINDB. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DAS LEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO-LEI 20.910/1932. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O alegado direito ao reajuste de salários, vencimentos e proventos decorre da norma jurídica do art. 2º da Lei nº 1.854/1995, que concedera ganho real de 39,43% aos agentes públicos do Município de Serra, cujo repasse deveria ter sido implementado em até de 12 parcelas, exigíveis a partir do mês subsequente ao da publicação da lei local.

2)
Os artigos 1º, 2º e 11 da sobredita lei municipal orientam se tratar de norma de vigência temporária, excepcionando o princípio da continuidade das leis, cuja vigência estivera cronologicamente restringida ao dia 30 de abril de 1996.

3)
Os efeitos da lei no tempo cessaram em data assinalada no art. 11, prescindindo de lei posterior destinada a modificá-la ou revogá-la, na esteira da ressalva do caput do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

4)
Afigura-se inaplicável a inteligência da Súmula 85 do STJ, haja vista não se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

5)
À luz da teoria da actio nata, deverá ser tomado por termo inicial para contagem do prazo prescricional o primeiro dia subsequente à caducidade da norma, a saber, o dia 01/05/1996.

6)
A prescrição de ações contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto 20.910/1932, que estabeleceu prazo quinquenal para prescrição de direitos e ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

7)
Exaurido o prazo prescricional em 01/05/2001, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças de vencimentos a que alude o art. 2º da Lei Municipal nº 1.854/1995.

8)
Não havendo elementos que demonstrem a superveniente modificação da situação econômica dos autores, o deferimento do benefício deve ser mantido.

9) Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de eventual direito subjetivo à incorporação de reajuste de vencimentos, averiguando-se ainda se a pretensão jurídica encontra-se fulminada pela prescrição.

O alegado direito ao reajuste de salários, vencimentos e proventos decorre da norma jurídica do art. 2º da
Lei nº 1.854/1995
, que concedera ganho real de 39,43% aos agentes públicos do
Município de Serra
, cujo repasse deveria ter sido implementado em até de 12 parcelas, exigíveis a partir do mês subsequente ao da publicação da lei local.

É de se conferir:

LEI Nº 1854, DE 16 DE OUTUBRO DE 1995

Art. 1º
A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996
,
os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente
pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo.

Art. 2º
Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Art. 3º As diferenças financeiras salariais oriundas do processo de conversão, referentes aos meses de junho e julho de 1994, serão quitadas até o mês de novembro do corrente.

Art. 4º Ficam consideradas quitadas todas as perdas salariais existentes no período do Acordo Coletivo 94/95 firmado entre o Poder Executivo Municipal e as Entidades Representativas dos Servidores Municipais, conforme previsto no Acordo Coletivo 95/96.

Art. 5º Fica definido como substituto do IPC'r, para efeito desta Lei, em caso de extinção do mesmo, o índice de Preços ao Consumidor da Grande Vitoria - IPC/GV.

Art. 6º A Administração Municipal se obriga a depositar mensalmente 1/12 (um doze avos) da folha de pagamento, para provisão do 13º (décimo terceiro) salário.

Art. 7º Os adicionais da insalubridade e periculosidade deverão ser processados e pagos na forma prevista nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, enquanto a Prefeitura Municipal não adotar laudo de atividades insalubres e periculosas específico, sem prejuízo ao disposto na legislação municipal em vigor.

Art. 8º As horas extras trabalhadas em dias normais serão acrescidas em 50% (cinqüenta por cento) em relação as horas normais e aos sábados, domingos e feriados serão acrescidas do adicional de 75% (setenta e cinco por cento), também em relação as horas normais.

Art. 9º As horas normais ou extras trabalhadas no período compreendido entre 22:00 (vinte e duas) horas e 05:00 (cinco horas) do dia seguinte, serão acrescidas de 20% (vinte por cento) a título de Adicional Noturno.

Parágrafo Único. A forma de cálculo do Adicional previsto nesta Cláusula será a mesma para todos os servidores municipais e se processara na forma prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas.

Art. 10. A Prefeitura Municipal pagará a todos os servidores o mesmo índice do Salário Família instituído aos servidores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas.

Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de maio de 1995, revogadas as disposições em contrário.

Cuida-se de norma promulgada em período de estabilização monetária, com vistas a reposição das perdas inflacionárias (art. 1º a 4º), alteração do índice de reajuste de vencimentos (art. 1º e 5º) e implementação de direitos sociais (art. 6º ao 10), época em que a inflação acumulada
1
no período de 12 meses aproximava-se ao patamar de 25%.

Daí o sentido teleológico da norma, destinada a equalizar salários e vencimentos ao custo de vida no início do Plano Real.

No caso, os artigos 1º, 2º e 11 da sobredita lei municipal orientam se tratar de
norma de vigência temporária
, excepcionando o princípio da continuidade das leis, cuja vigência estivera cronologicamente restringida ao dia
30 de abril de 1996
.

Portanto, os efeitos da lei no tempo cessaram em data assinalada no art. 11, prescindindo de lei posterior destinada a modificá-la ou revogá-la, na esteira da ressalva do
caput
do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.º 4.657/1942):

Art. 2o
Não se destinando à vigência temporária
, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

A respeito, confira-se a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“A lei tem, com efeito, em regra, caráter permanente: mantém-se em vigor até ser revogada por outra lei. Nisso consiste o princípio da continuidade. Em um regime que se assenta na supremacia da lei escrita, como o do direito brasileiro, o costume não tem força para revogar a lei, nem esta perde a sua eficácia pelo não uso.

Em alguns casos especiais, todavia, a lei pode ter vigência temporária e cessará, então, por causas intrínsecas, tais como
:

a)
Advento do termo fixado para sua duração
.
Algumas leis, por sua natureza, são destinadas a viger apenas durante certo período, como as disposições transitórias e as leis orçamentárias. Outras, prefixam expressamente a sua duração.

(...)

Dá-se, nesses casos, a caducidade da lei: torna-se sem efeito pela superveniência de uma causa prevista em seu próprio texto, sem necessidade de norma revogadora

(...)

A lei perde, todavia, a eficácia (caduca), independentemente de outra lei, se em seu texto constar o próprio termo
, como já foi dito. A perda da eficácia pode decorrer, também, da decretação de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Senado suspender-lhe a execução (CF, art. 52, X)”.

(
In
: Direito Civil Brasileiro, volume 1 – parte geral. São Paulo: Saraivajur, 2021, p. 25)

Em razão da particularidade esquadrinhada no caso em testilha,
afigura-se inaplicável a inteligência da Súmula 85 do STJ
, haja vista não se tratar de relação jurídica de trato sucessivo:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Fincadas essas premissas, à luz da teoria da
actio nata,
deverá ser tomado por termo inicial para contagem do prazo prescricional o primeiro dia subsequente à caducidade da norma, a saber, o dia
01/05/1996.

Como cediço, a prescrição de ações contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto n.º 20.910/1932, que estabeleceu
prazo quinquenal
para prescrição de direitos e ações contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originarem:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Apesar da vasta documentação adunada, não se verifica do acervo probatório a prática de ato ou fato anterior a data de ajuizamento da ação com vistas a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Em casos análogos, que versam sobre o mesmo direito reivindicado em face à Municipalidade de Serra, a jurisprudência do TJES firmou-se no sentido de acolher a prescrição dos pretensos créditos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que
a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.
2.
Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198870866, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO LEI 1.845/1995 VIGÊNCIA TEMPORÁRIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DECRETO Nº 20.910/32 RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação versada, qual seja a parcela de reajuste salarial de direito, de fato configura trato sucessivo como reclamado pelo apelante, de modo que a prescrição incidiria mensalmente ao direito. 2. No entanto, o presente caso também possui uma peculiaridade que acaba por fulminar o fundo de direito do apelante. Essa se apresenta na lei trazida em discussão, vez que é possível observar nela a limitação de prazo para a implementação do reajuste. 3.
É possível constatar que a Lei 1.845/1995 possuiu vigência até 30/04/1996, devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996. 4. O trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria mais após a data limite pré estabelecida de 01/06/1996. Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do STF. 5. É de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL N. 1.854/1995. REAJUSTE SALARIAL TEMPORÁRIO. PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. 1. - Caso concreto em que as autoras ajuizaram a ação objetivando seja aplicado aos vencimentos dela o reajuste salarial previsto no artigo 2 o da Lei n. 1.854/1995, do Município de Serra, de acordo com o qual: Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.
As parcelas de trato sucessivo a que obrigado o Município de Serra a pagar aos servidores tiveram como termo final, portanto, no dia 1
º
de maio de 1996.
2. - A partir da violação do referido direito, diante da ausência de pagamento do percentual em comento, à luz da teoria da actio nata, surgiu a pretensão para os servidores públicos do Município réu de verem satisfeito seu direito, passando-se a computar o prazo prescricional. 3. - Em se tratando de prescrição contra a Fazenda Pública, aplicam-se os artigos 1 o e 3o do Decreto n. 20.910/1932, bem como a Súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.. 4. -
Na hipótese, o prazo prescricional para a cobrança das parcelas previstas no artigo 2
º
da Lei n. 1.854/1995, do Município da Serra, findou-se em 1
º
-05-2001. Havendo a demanda sido ajuizada em 05-07-2019, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão das autoras
5. - A análise do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido às autoras resta inviabilizada por força da preclusão, uma vez que a benesse foi deferida a elas por intermédio do mesmo provimento que determinou a citação dos réus, quedando-se estes inertes quanto à referida decisão, que restou não impugnada oportunamente no prazo previsto no artigo 100, caput , do Código de Processo Civil. 6. - Recursos interpostos pelas autoras e pelo Município de desprovidos. Recurso adesivo interposto pelo IPS parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198860057, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022251-05.2019.8.08.0048 APELANTE: SINDMOMMES SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA/ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85 DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO. 1.
A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996 .. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto.
Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue .. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem .. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação .. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau,
a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995
. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 30 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198933607, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016795-74.2019.8.08.0048 APELANTES/APELADO: MARIA DA PENHA QUEIROZ NOVAES E OUTROS APELADO/APELANTES: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que
o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 08 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198880188, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Portanto, exaurido o prazo prescricional em
01/05/2001
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças de vencimentos a que alude o art. 2º da Lei Municipal nº 1.854/1995.

Por fim, não prospera a impugnação à gratuidade de justiça formulada por
Município de Serra
, na medida que a declaração de hipossuficiência goza presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC).

Assim, não havendo elementos que demonstrem a superveniente modificação da situação econômica dos autores, o deferimento do benefício deve ser mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a eles

nego provimento
.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, mantida a suspensão de exigibilidade.

É como voto.

1
Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.